Tribunal: CARF
Processo: 13984.721618/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721618/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.130 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
OLIMPIO ARAUJO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. INÍCIO DO
PRAZO QUINQUENAL. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado de ITR, o direito de a Fazenda lançar o
tributo decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador
que se perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito controvertido, eis que atingido pela
decadência, com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 70 a 77) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído através da Notificação de
Lançamento (fls. 13 a 18) de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) suplementar,
Exercício 2008, no valor total de R$ 41.890,20, tendo como objeto o imóvel rural “Fazenda Boa
Vista”, localizado no município de Painel/SC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721618/2013-55
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2013-55

A Fiscalização glosou integralmente a área declarada de pastagens (467,0 ha),
além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 165.000,00 (R$ 349,58/ha) e arbitrá-lo em R$
1.274.400,00 (R$ 2.700,00/ha), embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização do imóvel, tendo sido
apurado imposto suplementar de R$ 41.890,20.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no
PAF, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida, por ser a intimação por edital legalmente prevista, na
impossibilidade de ser realizada via postal.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2007, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2008, observada a legislação de regência.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2008, com
base no SIPT/RFB, por não ter sido expressamente contestado nos autos, nos termos da
legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 10/09/2015 (fl. 81) e apresentou
Recurso Voluntário em 02/10/2015 (fls. 83 a 88) sustentando: a) cerceamento de defesa; b)
apresentação do laudo pericial; c) prova do rebanho declarado; d) pagamento do imposto e; e)
inexigibilidade do ADA.
Na sessão de 05/08/2020, esta Turma Julgador decidiu pela conversão do
julgamento em diligência (resolução no 2402-000.865 – fls. 96 a 101) para Unidade de Origem
informar quanto à existência de pagamento pelo contribuinte para fins de cálculo da decadência.
Em resposta, sobreveio a informação de fls. 105 a 106 informando que o
contribuinte realizou o pagamento relativo ao ITR do exercício de 2008.
o elat io.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2013-55

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1) Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade
processual e questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que
deve nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do
prazo de cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC1, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno.

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2013-55

Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas as
situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/962; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida, conforme afirmado pela
autoridade lançadora, e o lançamento suplementar foi realizado posteriormente, em trabalho de
malha fiscal, se referindo apenas à diferença entre o valor já declarado e o apurado, o que já
evidencia o recolhimento antecipado do tributo.
Além disso, o contribuinte comprovou o pagamento do imposto conforme se
observa às fls. 55 a 57.
O contribuinte calculou o imposto (R$ 772,15) devido tendo como base o VTN
lançado pela Fiscalização e desse valor descontou R$ 165,00 do imposto que já havia sido pago e
chegou ao valor de R$ 607,15 que, atualizado, totalizou R$ 1.034,90.
A propósito, a própria Delegacia da Receita Federal reconheceu que o
contribuinte realizou o pagamento de parte do imposto que está sendo exigido nesse processo e
retificou o Darf.
Confira-se (fl. 65):

2 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2013-55

O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2008, foi formalizado através do
Edital de Notificação de Lançamento no 00002, de 2 de dezembro de 2013 (fls. 22), mais de 5
anos após a data do fato gerador – 1o/01/2008, configurando a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo decadencial para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato gerador, quando a lei prevê
o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo 150, § 4o, do CTN). Por força do art.
62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as decisões definitivas proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas
pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da Câmara
Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de 18/12/2019,
Publicação 31/01/2020).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721618/2013-55

Não obstante, na sessão de 05/08/2020, esta Turma Julgador decidiu pela
conversão do julgamento em diligência (resolução no 2402-000.865 – fls. 96 a 101) para
Unidade de Origem informar quanto à existência de pagamento pelo contribuinte para fins de
cálculo da decadência.
Em resposta, sobreveio a informação de fls. 105 a 106 informando que o
contribuinte realizou o pagamento relativo ao ITR do exercício de 2008.
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
extinguindo-se o crédito tributário em face da decadência.
De forma alternativa, caso essa Turma entenda pela necessidade de analisar o
prévio pagamento do valor declarado pelo contribuinte a título de ITR (R$ 165), voto pela
conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se houve
antecipação de pagamento de imposto para o exercício 2008, para fins de apuração da
decadência.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário pelo
reconhecimento da extinção do crédito tributário em face do decurso do prazo decadencial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 114
DF CARF MF
Original